Tribunal: TJMT
Processo: 1001684-56.2016.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001684-56.2016.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA - ME - CNPJ: 08.936.306/0001-66 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA - CPF: 951.805.910-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001684-56.2016.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA - ME, CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. INÉRCIA PROCESSUAL. ATO PROCESSUAL INEFICAZ. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Carlos Eduardo Fonseca da Fonseca – ME e outro, com base no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os atos processuais promovidos pelo exequente, tais como requerimentos de citação por edital, consultas a sistemas e diligências para localização de bens e endereço do devedor, são suficientes para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal suspensa por ausência de bens penhoráveis ou de localização do executado.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada observou a tese firmada pelo STJ no Tema 566, no sentido de que o prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. A contagem do prazo prescricional se dá objetivamente, dispensando pronunciamento judicial expresso, desde que demonstrada a ciência da Fazenda sobre a inviabilidade de localização ou constrição patrimonial.

5. No caso concreto, transcorreram mais de cinco anos desde o marco inicial do prazo, sem que tenha havido citação válida ou efetiva constrição patrimonial, requisitos necessários para a interrupção da prescrição, conforme o Tema 568/STJ.

6. Os atos processuais praticados pelo exequente revelam diligência formal, mas não produziram efeito útil para impulsionar a execução, sendo ineficazes para suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

7. A alegação de morosidade do Judiciário não se sustenta diante da natureza objetiva da contagem do prazo, conforme já consolidado pelo STJ, sendo inaplicável à hipótese a Súmula 106/STJ.

8. A decisão agravada indicou de forma clara e objetiva os marcos temporais que embasam o reconhecimento da prescrição intercorrente, em conformidade com o entendimento vinculante do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública da frustração da citação ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial."
"2. Atos processuais formais, sem eficácia material, não interrompem a contagem da prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 40, §§ 1o e 4o; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, REsp 1.102.431/RJ (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 2.736.679/MS; AgInt no REsp 1.986.517/PR.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001684-56.2016.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA - ME, CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão monocrática desta Relatoria que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso fazendário e manteve a sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que extinguiu a execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC, ajuizada em desfavor de
Carlos Eduardo Fonseca da Fonseca - ME
e
outro.

O agravante sustenta, em síntese, que:

a) não houve inércia por parte da Fazenda Pública, que praticou atos processuais sucessivos e relevantes, como requerimentos de citação por edital, pedidos de diligências via Infojud e reiterações de buscas por bens e endereço da parte executada, demonstrando interesse na satisfação do crédito tributário;

b) o largo decurso de tempo não decorre de desídia do exequente, mas sim da morosidade do próprio Judiciário, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106/STJ e da orientação firmada no REsp 1.102.431/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos;

c) a decisão monocrática não observou a tese 4.5 do REsp 1.340.553/RS, pois deixou de explicitar os marcos legais adotados para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, limitando-se a afirmar genericamente o transcurso de mais de 8 anos desde o despacho citatório, o que vicia a fundamentação da decisão, em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que não se formou a triangulação processual nos autos (ID 338601889).

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001684-56.2016.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA - ME, CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática proferida por esta Relatoria encontra-se alinhada ao entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), bem como às teses correlatas, notadamente o Tema 568/STJ, que disciplina a sistemática da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

Nos termos da tese firmada no Tema 566 do STJ, restou assentado que:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

Ainda no mesmo julgamento, o Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema 568 do STJ, que:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

No presente feito, os autos evidenciam, de forma clara e objetiva, os seguintes marcos temporais, em estrita observância à tese 4.5 do Tema 566/STJ, que exige a expressa indicação dos termos inicial e final da prescrição intercorrente:

·

03/05/2017
– Data da ciência da Fazenda Pública sobre a frustração da citação do executado (ID 315606368);

·

03/05/2018
– Início automático do prazo prescricional quinquenal.

·

03/05/2023
– Término do prazo da prescrição intercorrente.

Durante todo esse interregno, não se verificou a ocorrência de citação válida, ainda que por edital, nem a efetiva constrição patrimonial, únicas hipóteses legalmente aptas a interromper o curso do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado no Tema 568 do STJ.

As providências adotadas pelo ente exequente — tais como requerimentos de citação por edital, consultas a sistemas eletrônicos (Infojud) e reiterados pedidos de localização de endereço ou bens —, embora revelem atuação formal no processo, não produziram qualquer resultado útil capaz de impulsionar efetivamente a execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que atos meramente formais, desprovidos de eficácia material, não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente, sob pena de se admitir a indevida imprescritibilidade do crédito tributário e a eternização das execuções fiscais.

Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.736.679/MS; AgInt no REsp 1.986.517/PR.

Não prospera, igualmente, a alegação de que o reconhecimento da prescrição intercorrente estaria afastado em razão de suposta morosidade do Poder Judiciário.

No caso concreto, não se verifica paralisação imputável exclusivamente ao Judiciário, mas sim a inexistência de atos eficazes capazes de gerar resultado útil à execução. Conforme assentado no precedente qualificado do STJ, o curso do prazo prescricional é automático e objetivo, iniciando-se a partir da ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial.

Assim, a Súmula 106 do STJ encontra limite na própria sistemática da prescrição intercorrente delineada no Tema 566 do STJ, não sendo aplicável à hipótese dos autos.

Ressalte-se, por fim, que, a decisão agravada explicitou de forma clara e objetiva os marcos legais e temporais da contagem da prescrição intercorrente, observando rigorosamente os critérios fixados no julgamento repetitivo do REsp 1.340.553/RS, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, em conformidade com o art. 489, §1o, do CPC/2015.

Dessa forma, ausentes fundamentos jurídicos aptos à reforma da decisão monocrática, impõe-se a manutenção integral do julgado.

Diante do exposto,
nego

provimento
do agravo interno, mantendo íntegra a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026